Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO SANEADORA. PASEP. BANCO DO BRASIL S.A. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. UNIÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE OU CHAMAMENTO AO PROCESSO RECUSADOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADA.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o entendimento de que o Banco do Brasil S.A ostenta legitimidade para figurar no polo passivo de ação que discute eventual falha na prestação do serviço na administração de conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (IRDR 16 - STJ).
2. A pretensão de ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal, não se aplica o Código do Consumidor ao caso, pois não se trata de prestação de serviço bancário.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.